Tribunal: STF
Processo: AP 2423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.021/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nas datas de 2/12/2024 e 6/1/2025, a Defesa e a Procuradoria-Geral da República apresentaram suas respectivas alegações finais na presente ação penal (eDocs. 345 e 347).



    Em 11/4/2025. Substituí a prisão preventiva de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 359):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 30/6/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica/DF comunicou o descumprimento das medidas impostas ao réu, consistente em violação à área de inclusão, ocorrida em 9/6/2025 (eDoc. 385).



    Em 15/7/2025, a defesa CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS apresentou justificativa para o descumprimento informado, tendo salientado que :



    2. Consulta técnica realizada no CIME – 08 de julho de 2025 



    Após ciência da notificação judicial, a Defesa imediatamente orientou seu cliente a comparecer ao CIME para aferição técnica da tornozeleira eletrônica. O deslocamento foi devidamente autorizado pelo CIME, conforme praxe, e realizado em veículo automotor. Durante esse trajeto, na via Estrutural, o equipamento vibrou e foi emitido alerta para que o custodiado retornasse à área de reclusão. 



    Chegando ao órgão, a situação foi relatada e os agentes confirmaram a ocorrência no sistema, apesar de o deslocamento estar autorizado, gerando um alerta indevido. Foi informado que providências seriam tomadas quanto à inconsistência. Na ocasião, foi realizada atualização da área de espelhamento vinculada ao equipamento, o que corrigiu falhas anteriores de georreferenciamento. 



    3. Causas técnicas das oscilações do equipamento



    A equipe técnica do CIME esclareceu que o sistema de monitoramento está sujeito a oscilações causadas por fatores como densidade de concreto de edifícios, escadas de emergência e ausência de sinal adequado, o que pode gerar notificações automáticas sem configurar quebra de medida. Essas notificações são submetidas a análise individualizada dos agentes, sendo arquivadas quando constatado tratar-se de oscilação técnica e não de infração.



    4. Área de espelhamento atualizada e nova delimitação



    Após a checagem do equipamento em 08/07/2025, foi entregue ao custodiado novo mapa de área de espelhamento, com delimitação corrigida e mais precisa da área autorizada para circulação. A alteração é prova de que os registros anteriores, inclusive o de 09/06/2025, podem ter ocorrido por inconsistência técnica da configuração anterior.



     5. Fatos ocorridos em 09/06/2025 – esclarecimento adicional (se necessário)



    Ainda que não seja necessário admitir qualquer descumprimento, caso Vossa Excelência entenda pertinente, o custodiado informa que, no dia 09/06/2025, sentindo forte dor de dente, realizou pequeno deslocamento a pé até a Farmácia Rosário, situada na mesma quadra residencial, retornando em seguida. O deslocamento foi registrado, mas não ultrapassou significativamente os limites autorizados. Dois dias após, diante da persistência da dor, solicitou formalmente autorização de emergência ao CIME para atendimento odontológico, com apresentação de atestado posterior, o que demonstra sua boa-fé e respeito às determinações da Corte.



    [...]



    7. Requerimento final 



    Diante da atualização da área de espelhamento ocorrida em 08/07/2025, a Defesa requer que apenas os relatórios técnicos do CIME e do SEAPE produzidos a partir desta data sejam considerados para análise de eventual descumprimento, tendo em vista que os problemas técnicos foram sanados com a redefinição da área de circulação autorizada.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 359).



    A defesa informou que a tornozeleira estava apresentando falhas, tendo o fato sido informado à Central de Monitoração Eletrônica, que, após checar o equipamento, entregou “novo mapa de área de espelhamento, com delimitação corrigida e mais precisa da área autorizada para circulação”(eDocs. 390-391). 



    Informou, ainda, que o descumprimento informado no dia 9/6/2025 ocorreu porque o requerente estava sentindo uma forte dor de dente e precisou ir até uma farmácia para comprar medicamento, sendo que a loja fica na mesma quadra residencial do réu, de modo que “Dois dias após, diante da persistência da dor, solicitou formalmente autorização de emergência ao CIME para atendimento odontológico, com apresentação de atestado posterior, o que demonstra sua boa-fé e respeito às determinações da Corte”. (eDoc.390).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das condições da prisão domiciliar imposta. Tenho, porém, por plausíveis e procedentes as alegações da Defesa, as quais vieram acompanhadas de documentos comprobatórios.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica/DF, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente